Tribunal: TJES
Processo: 5009439-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009439-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009439-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogados do(a) PACIENTE: ANA JULIA HUPP SILVA - ES39350, MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA - ES33703-A

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INDÍCIOS DE LIDERANÇA EM FACÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE. PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O
habeas corpus
foi impetrado em favor de acusado denunciado pelos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, combinados com os artigos 29 e 69 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

A impetração buscava a concessão de salvo-conduto ou a revogação de prisão preventiva eventualmente decretada, com a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Alegou-se, na inicial, ausência de flagrante, inexistência de vínculo direto com os objetos apreendidos, ausência de antecedentes, residência e trabalho fixos, bem como ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido. Informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente é ilegal, por ausência de fundamentação concreta, considerando suas condições pessoais favoráveis e a alegada fragilidade dos elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O pedido de segregação cautelar encontra respaldo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ante a gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

7. A denúncia apresenta narrativa coerente sobre a participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, ocupando posição de liderança.

8. A fuga do distrito da culpa e a permanência do paciente em local incerto reforçam a pertinência da custódia preventiva, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

9. As condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva diante da presença dos requisitos legais e da periculosidade evidenciada.

10. O habeas corpus não é via adequada para a análise aprofundada de provas, especialmente quando a custódia se encontra devidamente fundamentada.

11. O decreto prisional revela fundamentação idônea, com elementos objetivos aptos a justificar a medida extrema, inexistindo flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: A presença de indícios de liderança em organização criminosa, combinada com fuga do distrito da culpa e permanência em local incerto, justifica a decretação da prisão preventiva, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: arts. 29, 69

Lei nº 11.343/06: arts. 33, 35, 40, III

Código de Processo Penal: arts. 312, 319

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe dos Santos Rodrigues, em face de ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos do Processo nº 0000490-59.2025.8.08.0030.

A impetração visa a concessão de salvo-conduto, para que seja suspensa a eventual decretação da prisão preventiva do paciente, ou, caso esta já tenha sido decretada, que seja expedido contramandado de prisão, ou alvará de soltura, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Segundo consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o paciente, em comunhão com outros cinco denunciados, teria participado das práticas descritas nos artigos 33, 35, e 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, combinados com os artigos 29 e 69 do Código Penal. A denúncia sustenta que todos os denunciados integram organização criminosa intitulada “Tropa do P1” ou “Tropa do Tomatão”, e que o paciente, após a prisão do então líder Dhiemerson do Nascimento Guilherme, vulgo “Nego James”, teria assumido a função de gerente do tráfico na região do bairro Planalto, em Linhares/ES.

Na petição inicial, as impetrantes argumentam que o paciente não foi preso em flagrante no dia dos fatos e não foi conduzido à delegacia, sendo, desde então, pessoa em liberdade, sem antecedentes criminais, e com residência e trabalho fixos, exercendo a função de ajudante de montagem de andaimes, conforme declaração de vínculo profissional juntada aos autos.

A defesa afirma que não há qualquer apreensão de substância entorpecente, ou objeto ilícito vinculável diretamente ao paciente, destacando que a única menção ao nome de Felipe no Boletim Unificado de Ocorrência, refere-se a uma suposta fuga dos fundos da residência nº 1200 da Rua Isaura Barcelos Soeiro, informação essa contestada por vídeo apresentado nos autos, que evidenciaria a impossibilidade de visualização da parte posterior da residência, a partir da via pública. Sustenta, ainda, que nenhum dos conduzidos indicou Felipe como participante da ação.

Aponta que o Auto de Apreensão não menciona materiais de embalo de entorpecentes, bens de procedência duvidosa, ou qualquer elemento ilícito que fundamente a inclusão do paciente na denúncia.

Alega que a fundamentação para a decretação da prisão preventiva é genérica, baseada em meras suposições e elementos frágeis, e que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no artigo 319 do CPP.

Por fim, requer a concessão da ordem de
habeas corpus,
para suspender ou revogar a prisão preventiva do paciente.

O pedido de liminar formulado foi indeferido.

Informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009439-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogados do(a) PACIENTE: ANA JULIA HUPP SILVA - ES39350, MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA - ES33703-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Felipe dos Santos Rodrigues, denunciado como incurso nos artigos 33, caput, 35, caput, e 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, combinados com os artigos 29 e 69 do Código Penal, tendo como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Busca-se, na presente impetração, a concessão de salvo-conduto ou, caso já tenha sido expedida ordem de prisão, a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de que a medida é desprovida de fundamentação concreta, e que o paciente reúne condições pessoais favoráveis que autorizariam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Sustenta-se que Felipe dos Santos Rodrigues é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita e não foi preso em flagrante, tampouco teria sido efetivamente localizado no momento da abordagem policial, o que, na ótica da defesa, fragilizaria os indícios de autoria.

Afirma-se, ainda, que o auto de apreensão não relaciona qualquer material ilícito apreendido com o paciente, ou na residência à qual teria sido vinculado, além de haver contradições entre o conteúdo do boletim de ocorrência, a denúncia e os documentos acostados aos autos.

Aponta-se, inclusive, a juntada de vídeo com o objetivo de demonstrar que seria impossível, do ponto de vista físico, visualizar a parte posterior da residência onde supostamente Felipe teria sido visto em fuga.

Contudo, os elementos constantes dos autos demonstram que o pedido de segregação cautelar formulado pelo Ministério Público e, acolhido pela autoridade judiciária de primeiro grau, encontra amparo nos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A denúncia oferece narrativa coerente e consistente sobre a conduta imputada ao paciente, apontando-o como supostamente integrante de organização criminosa denominada “Tropa do Tomatão”, com atuação voltada ao tráfico de drogas na região do bairro Planalto, e, conforme apuração da Delegacia Especializada de Narcóticos, ocupando a função de liderança no grupo após a prisão do antigo comandante.

Ainda que a defesa sustente a ausência de apreensão direta com o paciente, não se pode ignorar o conjunto de circunstâncias relatadas pelas forças de segurança que, durante patrulhamento, visualizaram o paciente em evasão da residência alvo de denúncias relacionadas ao tráfico, local onde foram encontrados materiais de procedência suspeita, dinheiro em espécie e celulares sem origem comprovada.

A fuga do distrito da culpa, ainda que não formalmente qualificada como tentativa de ocultação, representa comportamento relevante para a análise da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

No caso dos autos, o paciente, mesmo diante da ciência da instauração do inquérito e do oferecimento da denúncia, permaneceu em local incerto e não sabido, havendo mandado de prisão expedido e ainda não cumprido, o que reforça a pertinência da medida extrema.

A condição de foragido não pode ser ignorada ou minimizada, pois impede o regular prosseguimento da ação penal e compromete a efetividade da jurisdição penal.

É certo que condições pessoais favoráveis devem ser levadas em consideração, mas não são, por si sós, suficientes para afastar a decretação da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais, notadamente quando há indícios de atuação em organização criminosa e risco concreto de reiteração delitiva.

Ressalte-se, ademais, que o
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada da prova, tampouco à revaloração de elementos indiciários em sede de cognição sumária. As alegações defensivas quanto à suposta fragilidade do conjunto probatório e à inconsistência da imputação devem ser objeto de apuração mais ampla no curso da instrução criminal, não sendo compatíveis com o rito célere e excepcional deste remédio constitucional.

Por fim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, conforme decisão proferida nos autos originários, que reconheceu a presença de elementos objetivos aptos a demonstrar, ao menos em juízo de probabilidade, a periculosidade do paciente e o risco à ordem pública, não se configurando, portanto, qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento abusivo a ser sanado nesta via.

Diante do exposto, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.